Tribunal: TJDFT
Processo: 0750710-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. RESULTADO DE CONSULTAS DE ENDEREÇOS VIA SISTEMAS JUDICIAIS DISPONÍVEIS. PENDENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil possibilitam o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar (arresto cautelar) para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo, desde que presentes os requisitos da plausibilidade de direito e perigo de demora, não comprovados no presente caso.
2. Referida medida não se confunde com o arresto executivo descrito no artigo 830 do CPC, que permite o arresto de bens após tentativa frustrada de citação do executado, inclusive, na modalidade online, com base na aplicação analógica do artigo 854 do CPC.
3. Considerando que no presente caso resta pendente o resultado de pesquisas realizadas via sistemas judiciais disponíveis para localização dos endereços dos devedores, inviável a concessão do arresto online no referido momento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.